Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária, nos autos de execução de título extrajudicial, sob alegação de que os valores representam verba de aposentadoria, portanto impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se determinar a penhora dos valores encontrados em conta bancária do executado, o qual sustenta serem decorrentes de proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos anexados ao processo de origem se mostram suficientes para demonstrar que os valores encontrados na conta decorrem do recebimento de proventos de aposentadoria.
4. Os proventos de aposentadoria do executado correspondem a apenas um salário mínimo, montante do qual ainda se abate empréstimo consignado, comprometendo significativamente a renda disponível.
5. A penhora implicaria comprometimento do mínimo existencial e da dignidade humana, sendo inaplicável a mitigação da regra de impenhorabilidade.
6. O valor apreendido revela-se irrisório e insuficiente para quitar o valor perseguido na execução, não podendo ser levada a efeito, conforme art. 836 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria quando correspondem a apenas um salário mínimo e há comprometimento adicional com empréstimo consignado. 2. A penhora de valores irrisórios em relação ao débito executado não deve ser mantida quando compromete o mínimo existencial do devedor. 3. A impenhorabilidade de verbas alimentares deve ser preservada quando a penhora compromete a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, 836, 854, caput e § 3o, 906, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 879525, 20140111268164APC, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01.07.2015; TJDFT, Acórdão n. 1109877, 07136813420178070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18.07.2018; TJDFT, Acórdão 1886669, 07066935020248070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1874523, 07037419820248070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1819039, 07483293020238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21.02.2024.